Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752065-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS AUGUSTO BARBOSA GARCIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução interposto contra a decisão da VEP/DF que indeferiu o pedido de transferência do Agravante. Entretanto, após a interposição do recurso, o Agravante impetrou Habeas Corpus perante o STJ e obteve decisão favorável que anulou o acórdão do TJSP e manteve o Agravante no regime aberto. Dessa forma, tendo sido integralmente alcançado o objeto recursal pela ordem concedida, o agravante requereu o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal e a consequente extinção do presente agravo. Em face do exposto, julgo prejudicado o Agravo em razão da perda superveniente do objeto, conforme art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator